Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602224-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): “[...] o nome ora em discussão, ‘Cabo Robson Cezarino’, não contém
Órgão julgador: “[...] o nome ora em discussão, ‘Cabo Robson Cezarino’, não contém
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
13/10/2022
Número: 0602224-37.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602224-37.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política Irregular
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar sob o nº 0602224-
37.2022.6.16.0000, proposta por Comissão Provisória Brasil da Esperança do Paraná em face de
Sérgio Fernando Moro, Luis Felipe Cunha, Ricardo Augusto Guerra e Comissão Provisória do
União Brasil, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n. 9.504/97, cumulado com o artigo 3º e
seguintes da Res.-TSE n.23.608/2019,alegando em síntese que, é de conhecimento geral que,
recentemente, o Sr. Sérgio Moro, candidato do UNIÃO BRASIL ao Senado pelo Paraná, teve suas
mídias sociais e materiais impressos considerados irregulares por esta D. Justiça Especializada,
por descumprimento objetivo à regra do 36, §4º da Lei Eleitoral.Ocorre que, inobstante tenha
tornado minimamente legível o nome de seus suplentes, o representado insiste em violar a
legislação eleitoral, agora mediante a veiculação de "novo" material digital da campanha dos
representados, incluindo os programas de propaganda eleitoral gratuita, utiliza a mesma marca.
Alega que a adição do vocábulo "JUIZ" aos materiais publicitários, contudo, não corresponde à
realidade do Sr. Sérgio Moro e, por consequência, ofende a vontade livre e informada do eleitor.
Conteúdo dos posts: "Juiz Moro Senador 444 Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerra suplentes",
"casado com Rosangela, pai orgulhoso de dois filhos e professor. Candidato ao senado pelo
Paraná, 444", "Quero honrar seu voto no 444. O Paraná terá uma voz forte e independente no
Senado. Juntos vamos fazer história mais uma vez" (Requer: a concessão de medida liminar
inaudita altera pars que os representados: (1) exclua imediatamente todas as publicações e mídias
nos quais conste a logomarca irregular ora impugnada, conforme URLs ao final descritas; e (2)
Corrija todas as suas mídias veiculadas na propaganda eleitoral gratuita que tenham a logo
irregular, em especial as anexas, também sob pena de multa diária; também liminarmente, roga-se
pela (3) expedição de ofício às emissoras para que se suspenda as veiculações dos próximos
programas eleitorais gratuitos previstos no plano de mídia que contenham os vídeos anexos; ao
final, a total procedência da presente representação, confirmando-se a medida liminar
anteriormente deferida, mediante reconhecimento da violação expressa ao art. 242 da Lei Eleitoral
perpetrada pelos representados, na forma da fundamentação supra; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
07/09/2022 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
SERGIO FERNANDO MORO (RECORRIDO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (RECORRIDO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
RICARDO AUGUSTO GUERRA (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43182
907
13/10/2022 16:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.399

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602224-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: LUIS FELIPE CUNHA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO GUERRA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO
Num. 43182907 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

NA REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
E L E I T O R A L .
A L E G A Ç Ã O
D E
IRREGULARIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO
A T R A I I N C I D Ê N C I A D E M U L T A .
ADVENTO DAS ELEIÇÕES. PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO.

1. Com o advento das eleições e uma vez
que o dispositivo em que se sustenta a
insurgência não prevê a aplicação de
quaisquer sanções, a recorrente já não
ostenta interesse processual na adequação
de material de propaganda dos recorridos.
Precedente do TSE.

2. Recurso prejudicado face à perda
superveniente de objeto.

DECISÃO

Por maioria, a Corte julgou prejudicado o recurso em razão da perda de objeto, nos termos do
voto do Redator Designado.

Curitiba, 04/10/2022

REDATOR DESIGNADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO “BRASIL DA
ESPERANÇA” no Estado do Paraná, em face de sentença (ID 43155681) que julgou
improcedente a Representação ajuizada em face de SÉRGIO FERNANDO MORO, LUIS FELIPE
CUNHA, RICARDO AUGUSTO GUERRA e COMISSAO PROVISÓRIA DO UNIÃO BRASIL DO
PARANÁ.

A recorrente alega, inicialmente, que os materiais de campanha divulgados pelos recorridos
configuram propaganda eleitoral irregular, na medida em que o candidato Sérgio Moro é
qualificado, inveridicamente, como juiz, o que estaria em desacordo com a legislação a seguir: a)
artigos 12 e 40 da Lei nº 9.504/97; b) regras de desincompatibilização previstas no art. 1º, II, a,
VIII e art. 1º, V da LC 64/90; c) a proibição do exercício de atividade político partidária por
magistrados, nos termos do art. 95, III, CF e art. 26, II, alínea c, LOMAN; d) a necessária
separação entre órgão jurisdicional e jurisdicionado, nos termos do art. 92, V, CF); e) art. 47
Decreto-Lei 3688/41; f) art. 242 do Código Eleitoral, uma vez que estariam sendo criados, de
forma ilícita, estados mentais, passionais e emocionais na opinião pública; g) violação da
isonomia eleitoral.
Num. 43182907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

Alega que, a despeito de um dos fundamentos da sentença ter sido o art. 12 da Lei 9.504/1997,
que trata sobre as regras sobre o nome de urna, o nome de urna do candidato recorrido foi
deferido, nos autos nº 0600957-30.2022.6.16.0000, como “Sérgio Moro”, sem a expressão “juiz”.

Sustenta que a adição do vocábulo “JUIZ” ao material impugnado é falsa, pois não corresponde à
realidade. Isso porque a exoneração do recorrido do cargo de juiz ocorreu há quase quatro anos
e nesse período já exerceu as atividades de Ministro da Justiça e Segurança Pública no governo
do atual presidente Jair Bolsonaro e de consultor jurídico, sendo que atualmente é advogado,
regularmente inscrito na OAB/PR nº 105.239.

Afirma que a publicidade questionada viola a igualdade de chances e oportunidades que devem
vigorar no processo eleitoral, bem como conduz a opinião pública à falsa crença de que o
recorrido ainda estaria vinculado ao Poder Judiciário, em ofensa ao art. 242 do Código Eleitoral.

Aduz que o deferimento do nome de urna de Zilda Romero para “Juíza Zilda Romero” não se
assemelha ao caso em análise, tendo em vista que, ao passo que a juíza é recém aposentada, o
recorrido se afastou das suas atividades da magistratura há aproximadamente 4 anos.

Ante a influência no eleitorado exercida pelo material de campanha divulgado pelos recorridos,
pugna pela concessão de tutela inibitória, sob pena de multa em caso de descumprimento,
conforme preconiza o art. 10, § 2º da Resolução TSE 23.610/2019, nos seguintes termos: a) a
imediata retirada de todos os vídeos, programas e materiais publicados com a logomarca
irregular; 2) o depósito, perante a justiça eleitoral, de todos os materiais que contenham a logo
irregular.

Ao final, requereu a total procedência do recurso, para o fim de que seja reformada a Sentença
para julgar procedente a representação eleitoral (id 43167527).

Os recorridos Sérgio Fernando Moro, Luís Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra apresentaram
contrarrazões (id 37146371), aduzindo, em síntese, que: a) Sérgio Moro exerceu a função de juiz
por 22 (vinte e dois) anos, razão pela qual não há óbice em se adotar o termo “juiz” em sua
propaganda eleitoral; b) não há possibilidade de que o eleitor possa ser confundido, uma vez que
é de conhecimento público e notório que Sérgio Moro não exerce mais o ofício de juiz; c) o art. 25
da Res. TSE nº 23.604/2019, que dispõe sobre as regras para utilização do nome da urna dos
candidatos ao pleito eleitoral permite que seja adotado o nome pelo qual o candidato seja mais
conhecido, vedando-se o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta; d) a designação
“juiz” não vincula o recorrido Sérgio Moro aos órgãos da administração direta, pois foi
amplamente divulgada a notícia do seu pedido de exoneração do cargo de juiz para ocupar o
cargo de Ministro da Justiça no governo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro; e) a
jurisprudência do TRE/PR é sólida quanto à possibilidade da utilização de expressões que
remetam o nome de urna à profissão ou ao nome pelo qual o candidato é mais conhecido,
apenas com a restrição do uso de siglas efetivamente pertencentes à Administração Pública; f)
eventual impedimento da utilização da expressão “juiz” implicaria tratamento desigual, tendo em
vista que a candidata Zilda Romero teve seu registro de candidatura deferido, para as eleições
2022, com o nome de urna: “Juíza Zilda Romero”.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso, para o fim de que seja mantida a sentença
que julgou improcedentes os pedidos.

União Brasil apresentou contrarrazões (id 43171602), alegando: a) sua ilegitimidade passiva, ante
a ausência de qualquer pedido formulado contra si, bem como a inexistência de qualquer ato de
propaganda “pago” pelo partido político; b) a escolha da expressão “juiz” é inerente à figura
política do recorrido Sérgio Moro, sendo que tal escolha não pode gerar responsabilidade ao
Num. 43182907 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

partido político.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e, na hipótese de reforma da sentença, requer a
extinção da demanda sem resolução de mérito em face do União Brasil e, no mérito, caso
superada a preliminar, seja julgada improcedente.

É o relatório.

Decido.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório originário. Todavia, e com a devida vênia ao e. relator, ouso
discordar das suas conclusões, uma vez que, na minha ótica, com o advento das eleições
houve a perda superveniente de objeto do recurso.

Recapitulando a discussão contida nos autos, tem-se que a recorrente
ingressou com representação contra os recorridos visando compeli-los a retirarem do seu
material publicitário o termo "juiz" associado ao primeiro recorrido, Sérgio Fernando Moro,
argumentando que este já não mais ocupa esse cargo público e que seu nome de urna
não inclui esse vocábulo, invocando como violado o artigo 242 do Código Eleitoral.

Ocorre que, com o advento das eleições e uma vez que o dispositivo em que
se sustenta a insurgência não prevê a aplicação de quaisquer sanções, a recorrente já
não ostenta interesse processual na adequação de material de propaganda.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do TSE:

(...)
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior: "uma vez encerrado
o processo eleitoral, com a diplomação dos eleitos, cessa a razão de ser da
medida limitadora à liberdade de expressão, consubstanciada na
determinação de retirada de propaganda eleitoral tida por irregular, ante o
descompasso entre essa decisão judicial e o fim colimado (tutela imediata
das eleições). Eventual ofensa à honra, sem repercussão eleitoral, deve ser
apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum" (REspe 529–56, rel.
Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018).
(...) [TSE, RP nº 060169771/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
10/11/2020]

Não se podendo alcançar qualquer medida útil no presente feito, a mera
irresignação da parte não é justificativa para sua eternização, pelo que se impõe sua
extinção.

Num. 43182907 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, JULGO PREJUDICADO o
recurso face à manifesta perda superveniente de objeto.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO VENCIDO

II.1 Controvérsia

No caso dos autos, a recorrente alega que é irregular a veiculação de material digital da
campanha e programas de propaganda eleitoral gratuita dos recorridos, em decorrência da
adição do vocábulo “JUIZ” ao nome do candidato “Sérgio Moro” e que o material impugnado
estaria confundindo o eleitorado, em ofensa ao art. 242 do Código Eleitoral.

Sobre o tema, o artigo 242 do Código Eleitoral dispõe:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais. (Redação dada pela Lei nº 7.476, de 15.5.1986)

Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a
Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar
imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste
artigo."

No mesmo sentido é o teor do artigo 40 da Lei 9.504/97:

"Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa
pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com
detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a
vinte mil Ufirs. "

O cenário da propaganda eleitoral deve ser marcado pela mais ampla liberdade possível, de
modo que a intervenção desta justiça especializada deve ser mínima, devendo ser coibido
apenas o que a legislação expressamente proíbe.

Num. 43182907 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

Com efeito, o artigo 12 da Lei 9.504/1997 prevê as regras para a escolha do nome de urna dos
candidatos às eleições proporcionais, nos seguintes termos:

"Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de
registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que
deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o
prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo
qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua
identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente,
mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se."

Pela leitura do referido dispositivo é possível constatar que o candidato pode utilizar, como nome
de urna, o nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua
identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente. O recorrido Sérgio Moro
ficou conhecido nacionalmente quando atuou na magistratura, sendo que sua imagem é
prontamente associada à profissão que exerceu. Ainda que atualmente não exerça o ofício de
juiz, assim que é lembrado pela população.

Neste sentido, o fato do recorrido Sérgio Moro ter se desligado dos quadros da magistratura
também não constitui óbice para a utilização do termo “JUIZ” em sua propaganda, pois também é
de conhecimento público e notório o seu pedido de exoneração para ser titular do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, no Governo do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Por outro lado, mesmo que o nome de urna do recorrido não contenha a expressão “JUIZ”, o
artigo acima mencionado, que estabelece as balizas legais para a utilização do nome de urna
pelos candidatos, pode ser aplicado, por analogia, aos materiais de propaganda eleitoral. Isso
porque, via de regra, o nome utilizado durante a campanha eleitoral é o que constará na urna.
Porém, a legislação não impõe que o nome utilizado na campanha eleitoral conste,
necessariamente, no nome de urna, tendo o candidato liberdade para optar o que lhe for mais
conveniente, desde que sua escolha não desborde dos limites estabelecidos pela legislação.

Destaco, também, que a vedação prevista no art. 25, parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.609/2019 aplica-se a expressões ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração
pública. Na hipótese em análise, o vocábulo “JUIZ” não se enquadra na referida vedação, pois diz
respeito ao cargo ou atividade exercida pelo candidato recorrido, e não ao órgão em si.

É exatamente por essa razão que é comum candidatos vincularem suas campanhas políticas e
nomes de urna a suas carreiras e profissões, sendo lícita a utilização de expressões como
“Delegado”, “Capitão”, “Coronel”, “Major”, “Sargento”, etc,.

Dessa forma, a leitura do art. 25 da Resolução TSE 23609/2019, em conjunto com o art. 12 da Lei
9504/1997, conduz à interpretação sistemática de que o candidato recorrido tem liberdade para
mencionar a profissão que exerceu e o identifica em sua propaganda eleitoral ou nome de urna,
desde que não haja expressão nem sigla pertencente a órgão da administração pública. Friso que
a propaganda eleitoral é livre, portanto, o que a legislação não proíbe expressamente, é
permitido.

DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

Confira-se os seguintes julgados:

“[...] Registro de candidatura. Nome para urna [...] 2. A regra do art. 30, § 2º,
da Res.-TSE nº 23.405 somente se aplica aos nomes escolhidos para
constar na urna que contenham ‘expressão e/ou siglas pertencentes a
qualquer órgão da administração pública direta, indireta federal, estadual,
Num. 43182907 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

distrital e municipal’, não incidindo em relação a identificadores de profissão
ou patente, tal como, no caso, ‘cabo’ [...]”. NE: Trecho do voto do relator:
“[...] o nome ora em discussão, ‘Cabo Robson Cezarino’, não contém
expressão nem sigla pertencente a órgão da administração pública [...] mas
apenas menção a uma patente, que não é exclusiva da Polícia Militar, como
sugere o recorrente, mas pode se referir à Marinha do Brasil, ao Exército
Brasileiro ou à Força Aérea Brasileira, ou, até mesmo, a organização
paramilitar. Assim, não há falar em associação direta do termo ‘cabo’ com a
instituição que o candidato integra. Como bem afirmou o Tribunal de
origem, trata-se de aspecto próprio da vida profissional do candidato,
que não é capaz de confundir o eleitorado, não atenta contra o pudor
nem é ridículo ou irreverente, possibilitando, ao contrário, que o
candidato seja identificado pelo nome pelo qual é mais conhecido, o
que é permitido pela legislação eleitoral, conforme se verifica do teor
do art. 12 da Lei nº 9.504/97.” (grifos nossos)

(Ac. de 21.8.2014 no REspe nº 72048, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)

"RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. ACRÉSCIMO DA
EXPRESSÃO "AGENTE DE SAÚDE". CAMPO DE ATUAÇÃO NA
COMUNIDADE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 12, III E RES.-TSE 23.609/2019,
ART. 25. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O nome pelo qual o candidato é melhor conhecido na circunscrição
pode ser utilizado como escolha para a urna, conforme previsão do art.
25 da Res.-TSE 23.609/2019, em consonância com o art. 12 da Lei
9.504/1997.
2. O art. 25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão somente o
uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou
indireta, não alcançando expressões genéricas como "agente de saúde".
3. Não existe óbice ao uso, como nome de urna, de expressão alusiva à
atividade política, social ou profissional do candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR – RE 0600275-64.2020.6.16.0188 – Relator Dr. Roberto Tavarnaro
– Data 14/10/20) (GRIFOS NOSSOS)

"RE - RECURSO ELEITORAL nº 06001648020206160188 - PINHAIS - PR
Acórdão nº 56489 de 19/10/2020
Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Publicação:PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2020

Ementa:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC
- VEREADOR - NOME DE URNA. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO
OUVIDOR. CARGO OU ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO
CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. INAPLICABILIDADE DA
Num. 43182907 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. TSE
Nº23.609/2019. SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.A regra é a liberdade do candidato escolher seu nome de urna, devendo a
Justiça Eleitoral interferir apenas em casos pontuais, expressamente
previstos na legislação.

2.A vedação prevista no artigo 25, parágrafo único, da Res. TSE
nº23.609/2019 é específica para expressão ou siglas pertencentes a
qualquer órgão da administração pública.

3.No caso em apreço, a presença da palavra ouvidor no nome de urna
escolhido pelo candidato não se enquadra na referida vedação, vez que,
além de ser genérica, diz respeito ao cargo ou atividade por ele exercida, e
não ao órgão em si.

4.Recurso conhecido e desprovido.

Decisão:
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator."

"0600464-65.2018.6.17.0000
RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 060046465 - RECIFE - PE
Acórdão de 20/09/2018
Relator(a) Min. Admar Gonzaga
Publicação:PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. NOME
PARA URNA. CARGO PÚBLICO OCUPADO. REFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ART. 27, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA RES.–TSE 23.548. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. A violação de norma contida em resolução do Tribunal Superior Eleitoral
enseja a
interposição de recurso especial com base no permissivo do art. 276, I, a, do
Código Eleitoral.
Precedentes.

2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.–TSE 23.548 somente se
aplica aos nomes a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em
sua composição expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública direta ou indireta federal, estadual, distrital e
municipal, não incidindo sobre identificadores de cargos públicos ocupados
pelos candidatos.

3. No caso, o vocábulo "procurador se refere a aspecto da vida profissional
do candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco
representa vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar
em ofensa ao princípio da igualdade.
Num. 43182907 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

Recurso especial a que se nega provimento.

Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Tarcisio
Vieira de Carvalho, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi,
Og Fernandes e Rosa Weber (Presidente). Acórdão publicado em sessão.
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luiz Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga
e Tarcisio Vieira de Carvalho."

"0601255-96.2018.617.0000
RCand - Registro de Candidatura n 060122596 - Recife/PE ACÓRDÃO n
060122596 de 10/09/2018

Relator(a) JÚLIO ALCINO DE OLIVEIRA NETO
Publicação:PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/09/2018

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. NOME PARA URNA.
PATENTE. REGULARIDADE. EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIDAS.

1 - O parágrafo único do art. 27 da Resolução TSE nº 23.548/2017 é
expresso ao vedar tão somente o uso de expressão ou de siglas
pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta, indireta
federal, estadual, distrital e municipal. Não existe óbice legal à expressão de
atividade profissional ou patente constante em nome de urna utilizado pelo
candidato. Precedentes do TSE e deste TRE-PE.

2 - Demais requisitos legais e formais atendidos.

Decisão:
ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por
unanimidade,
DEFERIR o REGISTRO DE CANDIDATURA, com a utilização do nome para
urna: CAPITÃO BOANERGES, nos termos do voto do Relator."

O uso do vocábulo “juiz” no nome de urna do representado, utilizado por
este em suas peças publicitárias, não possui aptidão de levantar dúvidas
quanto à sua identidade, não atenta contra o pudor e tampouco é ridículo ou
irrelevante. Ainda, a esse respeito, tampouco se verifica que o termo “juiz”
corresponda ao uso de expressão pertencente à administração pública.

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em Parecer pela possibilidade do termo "
Juiz " na propaganda eleitoral e no nome de urna:

"Verifica-se do acervo probatório não se tratar de propaganda eleitoral irregular, uma vez que o
material de campanha veiculado pelo representado Sergio Moro nas suas redes sociais não
corresponde a violação dos dispositivos acima transcritos.
O uso do vocábulo “juiz” no nome de urna do representado, utilizado por este em suas peças
publicitárias, não possui aptidão de levantar dúvidas quanto à sua identidade, não atenta contra o
pudor e tampouco é ridículo ou irrelevante. Ainda, a esse respeito, tampouco se verifica que o
termo “juiz” corresponda ao uso de expressão pertencente à administração pública.
Sobre o tema, o. TSE já julgou que a vedação para uso, no nome de urna, de “expressão e/ou
Num. 43182907 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta, indireta federal, estadual,
distrital e municipal”, não incide em relação a identificadores de profissão ou patente (Recurso
Especial Eleitoral nº 72048, rel. Min. Henrique Neves Da Silva, PSESS 21/08/2014)."

No mais, corroborando-se ainda, esta Corte Eleitoral do Paraná como inclusive trouxe a
informação o representado, deferiu a utilização do termo " JUÍZA" conforme depreende-se do
Registro de Candidatura da candidata ZILDA ROMERO, nos autos nº 0600486-
14.2022.6.16.0000, teve o deferimento por decisão monocrática com a possibilidade de utilização
do nome de urna “JUÍZA ZILDA ROMERO” pelo Eminente Vice-Presidente e Corregedor
Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK, verbis:

"Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de ZILDA ROMERO, ao cargo de
Deputada Federal, sob o número 1180, pelo Partido PROGRESSISTAS - PP, para concorrer nas
Eleições de 2022, com nome de urna: JUÍZA ZILDA ROMERO."

Dessa forma, não há que se falar que o uso do vocábulo “JUIZ” na propaganda eleitoral dos
recorridos tenha o condão de levantar dúvidas quanto à identidade de Sérgio Moro, cuja profissão
ficou nacionalmente conhecido, estando conforme previsão no artigo 12 da Lei das Eleições
9504/1997. Ademais, não atenta contra o pudor, não é ridícula ou irreverente e não corresponde
ao uso de expressão pertencente à administração pública.

Com efeito, entendo que as publicações em questão não tiveram propaganda política irregular,
eis que não houve violação à legislação eleitoral, inexistindo qualquer tentativa de uso de meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais no conteúdo veiculado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602224-37.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados do RECORRENTE: DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A - RECORRIDO: SERGIO
FERNANDO MORO - Advogados do RECORRIDO: YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091,
Num. 43182907 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767

RODRIGO GAIAO - PR34930-A, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, JOAO EDUARDO
BARRETO MALUCELLI - PR113601, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A -
RECORRIDO: LUIS FELIPE CUNHA - Advogados do RECORRIDO: CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, JOAO CONSTANSKI
NETO - PR107148, JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601, PATRICIA
MARINHO DA CUNHA - PR74934, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, YANKA CRISTINE
BARBOSA - PR106091 - RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO GUERRA - Advogados
do RECORRIDO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A - RECORRIDO:UNIAO BRASIL -
Advogados do RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR0057707.

DECISÃO

Por maioria, a Corte julgou prejudicado o recurso em razão da perda de objeto, nos termos do
voto do Redator Designado, Juiz Thiago Paiva dos Santos. Vencido o Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.10.2022

Num. 43182907 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/10/2022 16:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316405103800000042148767
Número do documento: 22101316405103800000042148767